Tribunal: TJBA
Processo: 8001175-94.2019.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001175-94.2019.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA Advogado(s): APELADO: NEOENERGIA RENOVAVEIS S.A. e outros Advogado(s):LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA EMENTA EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). RECOLHIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA CONDENAÇÃO, INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PELA GESTÃO ATUAL E PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Repetição de Indébito Tributário. Erro na indicação do sujeito ativo. Comprovado nos autos, por meio de robusta prova documental (contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento), que o fato gerador do ISS (prestação de serviços de construção civil) ocorreu em município homônimo (Santa Luzia/PB) , resta configurado o pagamento indevido ao Município Apelante (Santa Luzia/BA) , onde as Apeladas não possuem estabelecimento nem prestaram serviços . Incidência do Art. 165, I, do Código Tributário Nacional, que assegura a restituição. 2. Preclusão da matéria fática. Inovação recursal. Revelia da fazenda pública. o Município Apelante, devidamente citado , não apresentou contestação, tornando-se revel. Embora a revelia não produza efeitos materiais plenos contra a Fazenda Pública (Art. 345, II, CPC), ela acarreta a preclusão do direito de alegar matérias de fato que deveriam constar da defesa. A tentativa de impugnar, apenas em sede de apelação, o montante devido e a suficiência das provas documentais carreadas na inicial configura manifesta inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado. 3. Processo Administrativo. Vinculação ao CTN. Impossibilidade de aplicação do código civil. A alegação do Apelante de que o valor correto seria apenas o parcialmente deferido na via administrativa (R$6.952,85) não se sustenta. O próprio processo administrativo (ID 89129258) demonstra que a negativa parcial se deu com base em fundamentação juridicamente equivocada, aplicando o Art. 877 do Código Civil (prova do erro) em detrimento da norma especial tributária (Art. 165 do CTN), que rege a matéria . 4. Princípio da Continuidade Administrativa. Lei de Responsabilidade Fiscal. A alegação de que a dívida foi contraída pela gestão anterior e a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal não são fundamentos aptos a afastar a obrigação de restituir. O devedor é o ente público (Município), e não o gestor. Incide o Princípio da Continuidade Administrativa, que impõe à nova gestão o dever de honrar as obrigações legais e judiciais da pessoa jurídica de direito público, sob pena de enriquecimento ilícito . 5. Honorários advocatícios contra a fazenda pública. tema repetitivo 1.076 do stj. O pedido de fixação de honorários por apreciação equitativa (Art. 85, § 8º, CPC) contraria frontalmente precedente vinculante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou tese obrigatória no sentido de que a equidade só é aplicável quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Sendo o valor da condenação perfeitamente estimável, como no caso, é imperativa a aplicação dos percentuais previstos no Art. 85, § 3º, do CPC. Correta a sentença ao fixar a verba no patamar mínimo legal . 6. Honorários recursais. art. 85, § 11, cpc. Em razão do total desprovimento do apelo e do trabalho adicional realizado pelas Apeladas em sede recursal (apresentação de contrarrazões), impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência . 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau, e majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA